Tribunal: TJES
Processo: 5020335-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020335-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA KLIPPEL KUSTER
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5020335-74.2025.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido:
JANAINA KLIPPEL KUSTER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ATRASO DE DEZ HORAS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por JANAINA KLIPPEL KUSTER em face de GOL LINHAS AÉREAS, na qual alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória/ES (VIX) – Rio de Janeiro/RJ (GIG), com embarque previsto para o dia 30/05/2025, às 08h40min, e chegada às 09h50min. Aduz que, ao comparecer ao aeroporto com a devida antecedência, foi surpreendida com a informação de cancelamento do voo sem qualquer aviso prévio ou justificativa, sendo realocada apenas para outro voo às 19h20min do mesmo dia, o que ocasionou atraso superior a 10 horas. Relata que, em razão desse fato, perdeu praticamente um dia inteiro da viagem turística programada em companhia de seu filho menor, frustrando passeios e reservas previamente contratados, além de suportar cansaço físico, abalo emocional e prejuízos financeiros. Sustenta que tentou solução administrativa junto à companhia aérea, inclusive solicitando realocação por outra empresa, mas foi informada de que não havia alternativas, sendo obrigada a aceitar o novo horário. Pelas razões expostas, requer indenização pelos danos morais sofridos, o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por manutenção técnica não programada afasta a responsabilidade da transportadora; e (ii) estabelecer se o atraso de 10 horas na chegada ao destino ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.
Sobre o tema, sabe-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas é de natureza objetiva, pautada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A respeito do contrato de transporte, este configura obrigação de resultado, sujeitando o transportador aos horários e itinerários previstos.

6.
No caso dos autos, pontua-se que a tese recursal de que o cancelamento se deu por manutenção técnica para segurança do voo não possui o condão de excluir a responsabilidade da ré. Tais intercorrências constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes e previsíveis da exploração comercial do transporte aéreo, não caracterizando força maior ou caso fortuito externo. Para além disso, a alegação de manutenção na aeronave sequer restou comprovada pela ré, em nítido desatendimento do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC.

7.
O atraso substancial de 10 horas, somado ao fato de a autora estar em companhia de filho menor de idade, gera abalo psíquico que extrapola a normalidade, o que gera dano moral indenizável.

8.
Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, porquanto atende à função pedagógica e punitiva do instituto, sem promover o enriquecimento sem causa da autora, mantendo-se, por fim, alinhado à jurisprudência desta Turma para atrasos de tal magnitude.

IV. DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

10.
Por força da sucumbência, condeno a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)